Tribunal: TJMT
Processo: 1021721-62.2024.8.11.0003
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021721-62.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRE REIS DA SILVA - CPF: 006.507.031-38 (APELANTE), EDUARDO JORGE GOMES FERREIRA - CPF: 010.871.381-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNA MARQUES MANCHINI - CPF: 052.852.041-51 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), KAYK DO NASCIMENTO CATERINQUE - CPF: 071.233.381-97 (VÍTIMA), MARCOS PAULO DA SILVA COELHO - CPF: 061.572.241-50 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PESSOA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta
contra sentença que condenou o réu
pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2°, II, do CP)
e o absolveu
quanto ao delito
de corrupção de menores (art. 244-B, do ECA).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a inobservância das formalidades legais no reconhecimento de pessoa enseja nulidade da prova e da condenação e
,
(
ii
) verificar se há elementos probatórios autônomos e suficientes para manutenção do édito condenatório.

III. Razões de decidir

3. A ausência de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento de pessoa quando este é corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa

(STJ,
AgRg
no HC n. 886.003/SP,
R
elator
:
Min
istro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025
).

4.
A autoria delitiva está devidamente evidenciada por um conjunto probatório convergente e robusto. A vítima descreveu com precisão as características físicas e vestimentas do agente, o que direcionou a abordagem policial do réu, encontrado com vestes compatíveis, simulacro de arma de fogo
e montante em dinheiro semelhante ao valor subtraído.

As imagens de segurança confirmaram a compatibilidade entre os trajes usados no crime e os portados pelo réu no momento d
e su
a prisão. A vítima reconheceu os elementos periféricos, como jaqueta, capacete e simulacro, o que, somado à prisão em flagrante e aos demais dados colhidos, sustenta a imputação.

5. A negativa de autoria não encontra amparo em provas que contrariem ou enfraqueçam os elementos indiciários e probatórios constantes nos autos.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1021721-62.2024.8.11.0003

APELANTE: ANDRE REIS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

A
pelação
criminal
interposta por
ANDRÉ REIS DA SILVA

contra
sentença proferida pelo
Juízo da

2
ª

Vara

Criminal
da Comarca de
Rondonópolis
que
,
n
a
A
ção
P
enal

n.
1021721-62.2024.8.11.0003
,
o

condenou

à pena de 6 anos, 2 meses e
20 dias de reclusão, em regime semiaberto,
e ao pagamento de 14 dias-multa,
pe
l
a prática
d
o crime de
roubo majorado

(
art. 157, §

2°, II, do CP
),

e o absolveu do
delito
de corrupção de menores
(
art. 244-B
,
caput
,
da Lei n. 8.069/90
)
-
(
id.
269077291
).

A
Defensoria Pública

suscita

a
nulidade do
ato de
reconhecimento pessoal por inobservância
da
s formalidades do art. 226 do CPP
.

No mérito, a
insuficiência
de provas para a

conden
ação
.

Requer o
provimento para

declarar a nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, a absolvição
do apelante

(id.
269076851
).

Em contrarrazões, a

2
ª
Promotoria de Justiça
Criminal
de
Rondonópolis

pugna pelo desprovimento
(id
.

269076854
).

Nessa instância superior, a Procuradoria de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau,
exarou parecer

pelo

desprovimento
,
na lavra d
a
Ilustre Procurador
a

Exm
a

Dr
a

Josane
Fátima de Carvalho
Guariente

(
id
.

274388380
).

R
elat
ado o feito
.

V

O

T

O (
PRE
LIMINAR – NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL
)

EXMO SR DES
WESLEY SANCHEZ LACERDA
(RELATOR)

Egrégia Câmara

A defesa do apelante argui a nulidade do ato de reconhecimento pessoal por inobservância da
s
formalidade
s
do art. 226 do CPP
.

Para tanto,
alega
,

em síntese,
que: (i) a vítima não reconheceu
fisicamente
o
apelante
, pois a iden
tificação estaria baseada
exclusivamente
na
vestimenta e capacete
utilizado pelo autor do roubo
sem
, contudo,
correspond
er

à
s imagens
gravadas pel
as
câmeras de segurança do estabelecimento comercial
em que praticado o assalto
; (
ii
)
o reconhecimento
, além de não ter sido realizado na Delegacia,
teria sido induzido pelos policiais, que apresentaram uma fotografia do réu já
rendido, em viés de confirmação.

Sobre a matéria, o Juízo
de primeiro grau

apontou que “
não há que se falar em nulidade do reconhecimento de objeto prestado pela vítima durante o inquérito policial,
uma vez que corroborado por outras provas produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa
” (id.
269077291
)
- grifado
.

Logo,
e
a
priori
,
ainda que
não se tenha observado o
procedimento
do art. 226 do CPP,
se
a condenação não
se
paut
ou
exclusivamente nos
re
conhecimentos fotográfico e pessoal do
apelante
,
n
ão verific
o
manifesta ilegalidade
(STJ,
AgRg
no HC n. 886.003/SP,
R
elator
:
Min
istro
Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025
)
.

Isto é
,
o

“
reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP não gera nulidade automática, salvo se for a única prova da autoria
”
(
N.U 0005069-31.2019.8.11.0045,
Relator: Des.
Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal,
j
ulgado em 04/04/2025
)
, o que não é
o caso
,
ao menos
em juízo de aparência.

De toda sorte
, o
art. 226 do CPP tem por escopo conferir maior credibilidade à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o juiz poderá atribuir “
a consideração que julgar adequada em face de eventual falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas
”
(TJMT,
N.U 1029610-41.2022.8.11.0002,
Relator: Des.
Marcos Machado,
Primeira Câmara Criminal
,
j
ulgado em 21/03/2025
)
, cuja providência
retrata matéria de
mérito.

Ante o exposto
,
PRELIMINAR REJEITADA
.

É como voto.

V

O

T

O (MÉRITO)

EXMO SR DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O
apelante fo
i
denunciado pelo seguinte contexto acusatório:

“
Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 17/08/2024, por volta das 22:50h, na Farmácia Economize, localizada no Bairro Jardim Tropical, em Rondonópolis, o denunciado ANDRÉ REIS DA SILVA, com unidade de desígnios e união de esforços com o adolescente KAYK DO NASCIMENTO CATERINQUE, almejando objetivo comum, subtraíram do caixa da empresa vítima, mediante violência, grave ameaça exercida com emprego simulacro e arma de fogo, a quantia de R$ 766,40, em espécie.

Nas mesmas condições de tempo em lugar descritos acima o denunciado corrompeu e facilitou a corrupção do adolescente
Kayk
do
Nacimento

Caterninque
, com ele praticando a infração penal de roubo.

Segundo restou apurado, no dia dos fatos a vítima M. P. S. C. estava trabalhando no caixa da Farmácia Economize quando, de repente, chegou o denunciado, mostrou a arma e pediu para passar o dinheiro. Então,
a vítima abriu a gaveta de dois caixas e passou o dinheiro para o suspeito. Ao pegar o dinheiro o denunciado saiu em fuga tomando rumo ignorado.

A polícia foi acionada e a vítima conseguiu passar as características do suspeito que era de cor negra, aproximadamente 1,75m de altura e estava usando moletom de cor preta da Nike, capacete preto com faixas reflexivas e viseira escura,

bem como utilizava tornozeleira eletrônica. O funcionário M. reconheceu a roupa e

objetos usados pelo suspeito como sendo do denunciado ANDRÉ REIS DA SILVA.

A ação criminosa foi registrada por câmeras de segurança da farmácia.

De posse dessas informações a guarnição policial iniciou rondas e, ao passar por uma casa no Bairro Jardim Tropical visualizou 4 suspeitos na porta de uma residência, sendo que o suspeito KAIK ao notar os policia
is tentou fugir. Nesse

momento a guarnição também observou que um dos indivíduos trajava roupas com

as mesmas características do roubo e estava com tornozeleira eletrônica, causando a

abordagem deles.

Na revista pessoal foi encontrado com o denunciado um simulacro de

arma de fogo do tipo pistola e no bolso a quantia de R$ 430,00, em espécie. Com o

suspeito
Kaik
foi encontrado a quantia de R$ 438,00. Quando os policiais realizaram

a checagem no CNJ constataram que havia um mandado de prisão para cumprimento

em desfavor do denunciado ANDRÉ, expedido nos autos nº 1018336-09.2024.8.11.0003.

O suspeito negou a autoria delitiva perante a autoridade policial.

Ressalta-se que o denunciado possui ficha criminal com condenações e é

reincidente específico, conforme se observa do Executivo Penal nº 2000255-74.2022.8.11.0064, o que deverá ser considerado para fixação da pena.

Em relação ao adolescente a autoridade policial informou que foi

instaurado procedimento próprio para apuração de ato infracional.

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO

GROSSO denuncia ANDRÉ REIS DA SILVA como incurso nos crimes
descritos no

art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, e art. 244-B, caput, do Estatuto da Criança e

do Adolescente, na forma do art. 69, do Código Penal.
” (id.
269076820
)

A denúncia foi recebida (id.
269076821
).

Citado, o réu apresentou resposta (id.

269076835
).

Em juízo,
foram colhidos os depoimentos d
a vítima
Marcos Paulo da Silva Coelho
,
do Polici
a
l
Militar

Diego Ricardo Villalba
e da testemunha

Walisson
Silva
(arrolada pela defesa)
.

O réu permaneceu em silêncio
(
id.
269077284
e id.
269077285
)
.

Encerrada a instrução criminal, o
j
uízo de primeiro grau identificou a responsabilidade penal do réu
quanto ao crime de roubo majorado,
absolvendo-o pelo delito de corrupção de menores

(
sentença -
id
.
269077289
).

Apresentada, em síntese, a acusação e
os a
tos processuais,

mostra-se imprescindível

contextualiza
r
os fatos.

O
Policial
Militar
Diego Ricardo
Villalba
,
nas duas oportunidades em que prestou depoimento
(na delegacia e em juízo)
,
relatou

ter recebido
informação do
CIOSP
[190] de que
dois
indivíduos, na posse de uma motocicleta,
praticaram assalto na “Farmácia Economize”,
situada
no Bairro Jardim Tropical,
na Cidade de
Rondonópolis
,
e que, se
gundo
os informes,
um dos agentes tra
j
ava “
casaco preto, short escuro e fazia uso de tornozeleira eletrônica
”
.

Narrou
que
, e
m

“
rondas pelo local
”,
se deparou com “
um grupo de pessoas em
fundada suspeita
”, sendo abordado o
apelante, que apresentava características semelhantes às informadas

e um adolescente, identificado por
Kaik
.

Em
busca pessoal
,
fora
m encontrados na cintura do apelante um simulacro de arma de fogo e, em seu bolso, a quantia de R$ 430,00 (quatrocentos e trinta reais), em espécie
e
,
c
om o
adolescente
,
a importância de R$
438,00 (quatrocentos e trinta e oito reais).

Posteriormente, a guarnição policial recebeu
as
imagens d
o circuito de
segurança d
a farmácia

assaltad
a, cujo vídeo
confirm
ou

as características
do
abordado
.

Afirmou que, durante entrevista informal, o abordado justificou
que estava na posse da uma motocicleta apenas porque teriam ido “comprar um lanche”.

A
vítima Marcos Paulo
da Silva Coelho
(colaborador da farmácia
)
,
narrou a dinâmica do roubo
, notadamente a
grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo
e
a subtração d
o
dinheiro, em espécie.

Asseverou
t
er reconhecido o réu como autor do roubo porque

os policiais lhe
mostra
ram uma foto
no momento
da
det
enção
do apelante
,
ocasião em que conseguiu
identific
á
-lo
, não apenas por est
ar monitorado
eletr
o
nica
mente
,

mas também por
reconhece
r
a arma de fogo
utilizada
no assalto,
bem como

o

capacete
e
a
jaqueta
“Nike”
que
vestia

na ocasião dos fatos
.

Sobre o ato de reconhecimento pessoal, a vítima
respondeu
“
que não possui condições de reconhecer o
ind
i
v
í
duo
, tendo em vista que no momento do roubo, o mesmo usava um capacete cor preta, com viseira escuro, então não viu o rosto
” (id.
269076398
).

Na Delegacia,
o réu negou ter praticado o roubo.

Em sua defesa,
embora tenha admitido que “
estava com uma pistola de bolinha na cintura
”, alegou
que a quantia de R$ 410,00 (quatrocentos e dez reais)
que estava em sua posse seria “
de uma moto a qual est
á
fazendo revisão
”
e que a tornozeleira estava desligada
“
porque na parte da tarde de ontem (17/08/2024) descarregou
”.

Interrogado judicialmente
, o apelante se manteve em silêncio.

Na fase judicial, a testemunha
Walisson
afirmou ser proprietário de uma lanchonete e se limitou a dizer que o réu frequentava o seu estabelecimento, porém sem se recordar de datas ou com quem o apelante estaria acompanhado.

P
asso ao julgamento.

A materialidade está comprovada
pelo
s

termo
s
de apreensão
e
de reconhecimento de coisas e objetos
, notadamente o
capacete apreendido na posse do réu
, bem como
pelas imagens do circuito de segurança do estabelecimento comercial, que confirmam a dinâmica dos fatos

(id.
269076375
,
id.

269076399
e

id.
269076805
)
.

Por sua vez, a autoria está evidenciada
a partir da abordagem policial fundada em informações repassadas
pela vítima ao
CIOSP, que descreviam com precisão as características físicas e a vestimenta de um dos agentes do roubo, inclusive com menção expressa ao uso de tornozeleira eletrônica.

O
réu foi
preso em flagrante

com
roupa (
jaqueta da marca
nike
) e
objeto
(capacete)
idêntic
o

aos

informados pela vítima
, portando um simulacro de arma de fogo e valor em espécie compatível com o montante subtraído
.

Ademais, as
imagens do circuito de segurança da farmácia
confirmaram

a
compatibilidade
d
os trajes utilizados no crime e aqueles que o réu vestia no momento d
e sua detenção
, tendo a vítima reconhecido
os elementos periféricos utilizados na ação criminosa, como o capacete, a jaqueta e a arma empregada, reforçando os indícios de autoria
.

Noutra ótica, a negativa de autoria do réu, alegada na delegacia,

se
mostrou isolada e desprovida de qualquer comprovação mínima que pudesse afastar os elementos incriminatórios constantes nos autos.

Assim
,
“
a absolvição é descabida quando as provas produzidas demonstram que o réu cometeu o roubo que lhe foi imputado na denúncia
”
(TJMT,
N.U 0008374-08.2014.8.11.0042,
Relator: Des.
Orlando
d
e Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal,
j
ulgado em 03/04/2025
).

Nesse quadro
,
a pretensão absolutória se afigura
improcedente
.

A
nte o exposto
,
em
conso
nância
a
o parecer da Procuradoria

de Justiça,
conhecida a pretensão de reexame
,

mas
, no mérito,

RECURSO

DES
PROVIDO
.

É com
o
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025